Tribunal: CARF
Processo: 14041.000690/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2004
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
REMUNERAÇÃO. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE PRÊMIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A eventualidade dos valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de premiação não é apta, por si só, para excluí-la da base de cálculo das contribuições à seguridade social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28. VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000690/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.984 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
CODIPE COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2004
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
REMUNERAÇÃO.
VERBAS
PAGAS
A
TÍTULO
DE
PRÊMIO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A eventualidade dos valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de
premiação não é apta, por si só, para excluí-la da base de cálculo das
contribuições à seguridade social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação
previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000690/2007-18
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000690/2007-18

(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, porém, quando da execução da presente decisão, deverá ser
observada a Súmula Vinculante CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 73 a 78), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.059.371-5 (fls. 2 a 7), emitido em 23/08/2007, por ter a empresa apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social – GFIP, entre as competências 11/2003 a 11/2004, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/08/2007
AI n.° 37.059.371-5 (CFL-68)
AUTO DE INFRAÇÃO
Constitui infração à Legislação Previdenciária ter a empresa apresentado GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 03/07/2008 (fl. 80) e apresentou
recurso voluntário em 1o/08/2008 (fls. 81 a 89) alegando: a) identidade de objeto quanto aos
Autos de Infração no 37.059.367-7 e 37.059.369-3; b) improcedência do lançamento da
obrigação principal (NFLD no 37.059.366-9) e; c) ausência de ilícito penal.
Sem contrarrazões.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000690/2007-18

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 09402771, além deste,
foram lavrados mais 4 Autos de Infração e uma Notificação Fiscal de Lançamento do Débito,
conforme abaixo:
Autos de Infração
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
originário(R$)
Processo no
37.059.369-3
Deixar de preparar as folhas de pagamento
dos segurados
30
1.195,13
14041.000687/2007-96
37.059.367-7
Deixar de registrar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os
FGs de todas as contribuições
34
11.951,21
14041.000688/2007-31
37.059.368-5
Deixar de arrecadas as contribuições dos
empregados a seu serviço, não
descontando das remunerações (prêmios)
59
1.195,13
14041.000686/2007-41
37.059.371-5
Deixar de informar mensalmente ao INSS
por meio de GFIP dados cadastrais de
todos os FGs
68
89.602,96
14041.000690/2007-18
37.059.369-3
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
11.951,21
14041.000689/2007-85
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito
37.059.366-9
Crédito corresponde às contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social e Outras
entidades e fundos de terceiros, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados
a seu serviço por meio de cartões eletrônicos
de premiação.
x
191.155,56
14041.000691/2007-54
A multa do CFL 68 está intimamente ligada à existência do crédito principal.
Dessarte, só deve ser mantida punição quando se constatar que houve fatos geradores omitidos
da GFIP.
O julgamento proferido no processo 14041.000691/2007-54 se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento das obrigações
acessórias.
Do exposto, passo à análise da controvérsia.
2. Da obrigação principal
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de prêmios por meio de cartões
de premiação não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade social porque são
pagas com eventualidade.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000690/2007-18

Conforme fundamentado nas razões de decidir do processo 14041.000691/2007-
54, apenas os rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições
sob comento1.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela
composição, ou não, da base de cálculo da exação.
O parágrafo do 9o, ín “e”, m “7”, do art. 28 da Lei no 8.212/912 elenca entre
as verbas que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
A Reforma Trabalhista instituída pela Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017,
alterou a redação dos §§ 2o e 4o da CLT (aprovada pelo Decreto-lei no 5.452/43) para determinar
que a importâncias pagas a título de prêmios, ainda que habituais, não integram a remuneração e
e não constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias3.
Todavia, tal determinação não vigia no ordenamento jurídico quando da
ocorrência dos fatos geradores (2003 e 2004) e a legislação a ser aplicada é aquela vigente na
data do fato gerador.
A lei que traz efetivas modificações de institutos jurídicos tem caráter normativo e
não pode retroagir, visto que a legislação aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes – art. 105 do CTN.
Pois bem.
A fiscalização considerou os valores pagos a título de prêmio como salário-de-
contribuição.
Destarte, cabe ao contribuinte afastar a pretensão fiscal enquadrando tais
pagamentos em uma das hipóteses de não incidência, isenção ou imunidade.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
2 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) e) as importâncias:
(...) 7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
3 Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e
pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(...)
§ 2o - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50%
(cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu
pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em
dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000690/2007-18

A eventualidade dos valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de
premiação não é apta, por si só, para excluí-la da base de cálculo das contribuições à seguridade
social.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
A autoridade fiscal se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do fato
gerador do tributo, restando ao contribuinte demonstrar que os pagamentos concedidos aos seus
segurados não possuem natureza remuneratória, o que não se vislumbra no caso.
O entendimento do CARF é no sentido de que “os prêmios são considerados
parcelas salariais suplementares, pagas em função do exercício de atividades se atingidas
determinadas condições, a título de incentivo ao aumento da produtividade e adquirem caráter
estritamente contra prestativo, por tal razão, integra o salário de contribuição dada sua
natureza remuneratória”. (Acórdão no 2201-006.305, Relator Conselheiro Douglas Kakazu
Kushiyama, Sessão de 20/06/2020).
Portanto, os valores pagos a título de prêmio integram a base de cálculo de
contribuições previdenciárias.
3. Da obrigação acessória
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.059.371-5 (fls. 2 a 7) foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 89.602,96 sob o fundamento de que a empresa apresentou Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social
– GFIP, entre as competências 11/2003 a 11/2004, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), infringindo os arts. 32, IV e § 5o,
da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 combinado com o 225, IV, § 4o, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais4, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 75 a 78):
Antes de entrarmos no mérito da autuação, necessário se faz tecermos alguns
comentários sobre a obrigação acessória da empresa, uma vez que a mesma entende ter
sido penalizada várias vezes pelo mesmo fato gerador.
O conceito de obrigação tributária não é o mesmo que o de crédito tributário. "Em face
das chamadas obrigações acessórias não pode o Estado exigir o comportamento a que

4 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000690/2007-18

está obrigado o particular. Pode, isto sim, tanto diante de uma obrigação tributária
principal como diante de uma obrigação acessória descumprida, que por isto fez nascer
uma obrigação principal (CTN, art. 113, § 30), fazer um lançamento, constituir um
crédito a seu favor." (MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, 16a
edição, rev., atual. E amp., São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 129);
Portanto, a obrigação tributária sobrevive independentemente do crédito tributário, que
inclusive pode ser anulado, administrativamente ou judicialmente, mas sem fazer
desaparecer a obrigação tributária.
Desta forma, temos que o crédito tributário deve ser entendido, conforme ensinamento
de Hugo de Brito Machado, como "o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por
força do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou
responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária
(objeto da relação obrigacional)."
O artigo 113 do Código Tributário Nacional assim dispõe, verbis:
"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto (grifo
nosso);
Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações
que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a
menor, das contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a
rubrica paga a título de prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade
administrativa de multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32,
inciso IV, § 5o, combinado com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados
pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Ou seja, a conduta tipificada da infração é "deixar a empresa de informar em GFIP
todos os dados correspondentes aos fatos geradores de contribuição previdenciária".
E a penalidade desta conduta é o valor que não foi informado.
Não existe, como a empresa alega, a superposição de autuação pelo mesmo fato. No AI
n.° 37.059.367-7 a conduta exigida do agente passivo é o lançamento contábil, em
títulos próprios, de toda a movimentação que envolva contribuições à Seguridade Social
e no AI n.° 37.059.369-3 é prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Em sua impugnação, a defendente questiona, ainda, a natureza jurídica da verba paga a
seus empregados, entendendo que a mesma não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias por não possuir natureza salarial (retributividade e
habitualidade).
"Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000690/2007-18

empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos trabalhadores
da empresa" (GODINHO, in "Curso de Direito do Trabalho", página 747).
Cumpre destacar que o Acórdão n.° 23.223, de 20 de novembro de 2007, julgou
procedente o lançamento efetuado pela NFLD — DEBCAD n.° 37.059.366-9, cujas
razões de defesa foram ali exaustivamente debatidas.
Quanto à alegação de que a fiscalização estaria utilizando o tributo para fins de
penalização ou mesmo como confisco também não assiste razão à defendente. A
aplicação da multa é penalidade imposta pela legislação pelo não cumprimento de
algum dever ou obrigação por parte do agente passivo, a qual busca punir o contribuinte
faltoso com suas obrigações.
O próprio CTN, em seu art. 113, acima transcrito, define o fato gerador da multa como
o não pagamento do tributo ou o descumprimento de qualquer dever instrumental
tributário. Desse modo, a sanção legal tem por finalidade prevenir condutas que possam
vulnerar a igualdade entre os contribuintes ou lesionar o interesse público.
A aplicação da multa, conforme descrito nos parágrafos 40 e 5° do art. 32, embora
correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido, não declarado, respeita um
limite máximo que é calculado em função do número de segurados do contribuinte.
Assim, a aplicação da multa está em consonância com a legislação vigente, não
possuindo caráter confiscatório.
No que se refere à Representação Fiscal para Fins Penais — RFFP, é dever funcional do
auditor fiscal formalizá-la sempre que verificar, em tese, a existência de ocorrência
definida em lei como crime. Dessa forma, não se trata de falsa comunicação de crime
para forçar uma excessiva exação fiscal.
A Lei n.° 9.983, de 14/07/00, que entrou em vigor em 15 de outubro de 2000, alterou o
Decreto-Lei n.° 2.848/40 — Código Penal, acrescentando, à Parte Especial do referido
diploma legal, dispositivos definindo condutas típicas no âmbito da Previdência Social.
Logo, a partir de 15/10/00, as condutas ilícitas praticadas contra a Previdência Social
passam a ter tipificação específica no Código Penal.
O auditor-fiscal, ao representar, estará sempre identificando o crime em tese. As
alegações quanto à Representação Para Fins Penais devem ser produzidas como
argumento de defesa na ocasião oportuna, ou seja, na ação penal que será promovida
pelo Ministério Público.
4. Retroatividade benigna
A multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
No entanto, algumas considerações merecem ser trazidas, em decorrência de
mudança na legislação pertinente:
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram
acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, a
nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente aos
processos não definitivamente julgados.
Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000690/2007-18

Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas, in verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Disto, no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
5. Representação Fiscal para fins penais
Melhor sorte não assiste à razão.
Nos termos da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000690/2007-18

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, devendo, no
entanto, quando da execução da presente decisão, ser observada a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital